Tribunal: STF
Processo: ACO 3411
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INSCRIÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO. 
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    O Estado de Pernambuco ajuizou ação cível originária, com fundamento no artigo 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal. Busca afastar, dos cadastros federais de inadimplência, inscrição referente ao Convênio nº 156/2000, celebrado com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, sucedido pela União, cujo objeto envolve o Programa Esporte Solidário.
    Conforme narra, foi pactuado o total de R$ 99.258,00, dos quais R$ 84.870,00 oriundos de repasses do ente central e R$ 14.388,00 correspondentes à contrapartida do Estado. Afirma cumprido o acordo e enviada a prestação de contas em fevereiro de 2001. Frisa elaborado em 2001 o parecer técnico do Ministério do Esporte atestando a execução integral do objeto. Sublinha a edição, em 4 de setembro de 2017, da Nota Técnica nº 61/2017/COAFI/CGPCO/DGI/Secex, mediante a qual solicitada regularização da prestação de contas. Informa ter recebido o Ofício nº 828/2020/SE/SGFT/DTEDS/CGPCE/CAPC/MC, de 18 de junho de 2020, com o Parecer Financeiro nº 179/2020 – SE/SGFT/DTEDS/CGPC-ESP-CAPC, a noticiar a rejeição.
    Argui prescrição nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil e do Decreto nº 20.910/1932. Sustenta ilegal e abusiva a inclusão no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI. Enfatiza tratar-se de ato de administrador anterior. Ressalta inobservado o disposto na Instrução Normativa nº 1/1997 da Secretaria do Tesouro Nacional e na Lei nº 10.522, considerada a ausência de prévia tomada de contas e de prejuízo ao erário. 
    Sob o ângulo do risco, alude à impossibilidade de celebrar operações de crédito interno e externo, obter garantias federais, receber transferências voluntárias e recursos de convênios – em especial quanto aos de nº 8/2018, 892.456/2019 e 892.450/2019. Pretende, no campo precário e efêmero, seja suspenso o registro de inadimplência e, alfim, canceladas a inscrição e as cobranças referentes ao Convênio nº 156/2000.
    2. Da leitura dos documentos que acompanham a inicial, depreende-se terem sido as contas prestadas em 28 de fevereiro de 2001. A primeira manifestação do Ministério do Esporte se deu por meio da Nota Técnica nº 61/2017/COAFI/CGPCO/DGI/SECEX, em 4 de setembro de 2017. Apenas em 9 de junho de 2020 o Secretário de Gestão de Fundos e Transferências concluiu pela rejeição. Embora seja necessário ouvir a União a respeito da prescrição, o decurso de longo prazo sinaliza inércia e ausência de perigo de irreversibilidade na implementação da medida acauteladora.
    Relativamente à arguida intranscendência subjetiva, tendo em vista o envolvimento de gestões anteriores, deve-se atentar para o princípio da impessoalidade, no que rege a Administração Pública – artigo 37 da Lei Maior. O inadimplemento e o registro em cadastro se referem ao Estado, não ao governante.
    O julgamento da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas da União, como requisito de legitimidade das inclusões de unidades federadas em cadastros de inadimplentes do Governo federal, é tema com repercussão geral reconhecida no recurso extraordinário nº 1.067.086, da relatoria da ministra Rosa Weber, pendente. 
    No agravo regimental na ação cível originária nº 2.892, relator ministro Luiz Edson Fachin, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 17 de setembro de 2019, o Pleno proclamou necessário o exaurimento da tomada de contas visando a regularidade da inscrição. Formei na corrente vencida, ao lado do Relator e do ministro Gilmar Mendes. Confiram a ementa:
    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. INSCRIÇÃO SEM PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IRREGULARIDADE DA GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 
    Levando em conta as dificuldades operacionais advindas das medidas de bloqueio, o decurso do tempo e o pronunciamento do Supremo, ressalvada óptica pessoal, implemento a glosa no caso. 
    3. Defiro a liminar para determinar a retirada da restrição alusiva ao Estado de Pernambuco no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, em decorrência do Convênio nº 156/2000, até o julgamento final do processo.
    4. Citem a União.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator